Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708432-09.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA contra o CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA ASA NORTE, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora analisasse o requerimento administrativo n. 00060-00427677/2019-96, postulado pelo impetrante, de forma célere e legal, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 31391093). Na origem, o apelado impetrou mandado de segurança para compelir a Administração Pública a analisar seu requerimento administrativo no qual pleiteia abono de permanência em aposentadoria especial, haja vista a flagrante inércia administrativa. Em suas razões (ID 34391096), o apelante sustenta: 1) seu inconformismo com os termos da sentença; 2) a necessidade de ser observado o princípio da separação de poderes; 3) que é “componente fundamental da administração a gestão de recursos, dentre estes, a gestão de recursos humanos, o que, por óbvio, inclui a análise dos processos administrativos de seus servidores”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. Sem contrarrazões (ID 34391104). É o relatório. DECIDO. O art. 1.012, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelo apelante não ensejam o efeito suspensivo da sentença que concedeu a segurança ao apelado, vez que ausente a probabilidade de provimento do recurso. O apelante limitou-se a sustentar o seu pedido com base no art. 2o-B da Lei 9.494/97, com redação dada pela MP 2.1180-35/2001: “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Todavia, a hipótese dos autos não retrata o disposto no artigo acima transcrito. Não haverá qualquer prejuízo ao erário com o cumprimento imediato da sentença porque, como pontuado pelo juízo de primeiro grau, "independentemente do resultado do procedimento administrativo – deferindo ou indeferindo o pleito autoral – é dever legal da Administração Pública responder aos pedidos dos administrados no lapso temporal estabelecido na lei”. Ressalte-se que “o não atuar pode se revelar tão danoso quanto eventual atividade ilegal da Administração Pública” (Acórdão 1187835, 07058428420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, j. 17/7/2019, DJE: 29/7/2019). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Ao apelado para informar se foi cumprida a ordem judicial de análise do seu requerimento administrativo n. 00060-00427677/2019-96. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator